Tribunal: TJSP
Processo: 1011045-82.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, cumprida e posteriormente revogada. Demandada que ingressou nos autos, antes da citação, sustentando a não configuração da mora ante o pagamento da parcela indicada como atrasada antes do ajuizamento da Ação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, cumprida e posteriormente revogada. Demandada que ingressou nos autos, antes da citação, sustentando a não configuração da mora ante o pagamento da parcela indicada como atrasada antes do ajuizamento da Ação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. EXAME: Prova documental reveladora de que a parcela cobrada pelo Banco autor foi efetivamente quitada pela devedora fiduciante antes do ajuizamento da Ação. Ausência de impugnação específica do Banco autor quanto a essa prova. Falta de interesse processual caracterizada. Aplicação do artigo 3o, "caput", do Decreto-lei no 911/69 e da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso que comporta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Veículo que já foi restituído à demandada. Demandante que deve arcar com as custas e despesas processuais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da demandada em vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*